Tribunal: TJBA
Processo: 8000993-46.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000993-46.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO SILVIO COPPETTI

Advogado(s)
:
VICTOR FERNANDES FIQUENE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Ação monitória. Cédula rural pignoratícia. Juros remuneratórios. Limitação a 12% (doze por cento) ao ano. Inteligência do artigo 5° do Decreto-lei n° 167/1967 e Decreto n° 22.626/33 – Lei de Usura. Previsão contratual abaixo do limite legal. Comissão de permanência. Ilegalidade da cobrança. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ilegalidade. Incidência afastada. Descaracterização da mora. Impossibilidade. Legalidade dos encargos exigidos no período de normalidade. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido em parte.

I. Caso em análise

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido, em sede de ação monitória envolvendo cédula rural pignoratícia.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a pretensão de acolhimento dos embargos monitórios, para fins de revisão da cédula de crédito rural firmada entre as partes; mediante limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, reconhecimento da abusividade na cobrança de comissão de permanência e, consequentemente, afastamento da mora.

III. Razões de decidir

3. As Cédulas de Crédito Rural são espécies de títulos de créditos que possuem regulamentação legal própria, sendo a cédula rural pignoratícia modalidade cuja garantia é o penhor de bens rurais ou mercantis (artigo 9°, I c/c artigos 14 e 15, do Decreto-lei n° 167/1967).

4. Acerca dos juros remuneratórios, dispõe o artigo 5° do Decreto-lei n° 167/1967, que incidem juros conforme as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar, contudo, diante da omissão deste órgão, consolidou-se o entendimento pela aplicação de limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano, conforme previsão do Decreto n° 22.626/33 – Lei de Usura. Precedentes.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é vedada a cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural. Precedentes.

6. Considerando que não restou caracterizada ilegalidade de cobranças no período de normalidade do contrato, inexistem elementos aptos a descaracterizar a mora. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido em parte, para reconhecer a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, afastando a sua incidência no período de inadimplemento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº

8000993-46.2022.8.05.0154
, em que é apelante
PAULO SILVIO COPPETTI

e apelado
BANCO DO BRASIL
S/A
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.